Tribunal: TJSP
Processo: 1005538-44.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005538-44.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MILTON
SIQUEIRA ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554
Voto no 36.412
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554 - Voto no 36.412
Comarca: Santo André - 3a Vara Cível
(Proc. 1005538-44.2014.8.26.0554)
Apelante: Milton Siqueira Rocha
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CESSADO
-
ORDEM
DE
RESTABELECIMENTO
RATIFICADA -
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão mantido.
Ajuizada a ação de restabelecimento de benefício acidentário
(auxílio-acidente cessado pela Previdência, a partir de março de 2013, em
razão de advento de aposentadoria por tempo de contribuição) por Milton
Siqueira Rocha contra o INSS, prolatou-se aqui Acórdão que deliberou pelo
restabelecimento do auxílio-acidente com ordem de apuração dos valores em
atraso mediante correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, mas adequando-se à
modulação que advier do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI
4.357 - Tema 810, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada
(páginas 185/190, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
208/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554
Voto no 36.412
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554 - Voto no 36.412
Interpôs o recurso especial pelo INSS insistindo na tese de
impedimento à cumulação dos benefícios a justificar a cessação do auxílio-
acidente e, subsidiariamente, impugnando o critério de correção definido com
o propósito de substituir o IGP-DI pelo INPC no período de janeiro de 2004
(advento da Lei 10.741/03 até junho de 2009 e, daí em diante, fazer
prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09
(páginas 216/232).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 273/274).
É a síntese do necessário.
Conquanto tenham os autos retornados à Turma Julgadora para
reexame do ponto atinente à correção monetária, consoante se infere do
inteiro teor do despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
lançado nas páginas 273/274, vê-se que nas razões do recurso especial
interposto o INSS aborda, como ponto principal, a controvérsia em torno da
cumulação dos benefícios apontando em defesa da sua pretensão a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito compilada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554
Voto no 36.412
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554 - Voto no 36.412
no enunciado da Súmula 507.
Assim, por economia processual, de plano procedo a reanálise de
ambos os pontos.
I) Quanto à cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria por tempo de contribuição.
Em que pese todo o respeito que evidentemente se deve ao
entendimento Superior Tribunal de Justiça acerca do tema tratado, vê-se que a
Turma Julgadora no caso concreto deliberou pela manutenção do auxílio-
acidente, de modo cumulado com a aposentadoria por tempo de contribuição
que lhe sobreveio, embasada no fundamento de que a causa incapacitante
geradora do direito ao benefício acidentário se desencadeou antes da edição
da legislação que trouxe a vedação à cumulação dos benefícios de auxílio-
acidente com aposentadoria, de sorte que não se vislumbrava razoabilidade a
justificar a aplicação de legislação superveniente para alcançar situação por
ela não abarcada (ver páginas 188/189).
Nesse passo, sem embargo do entendimento diverso, a
posição aqui esposada é no sentido de se manter o Julgado tal como
lançado.
II) Quanto à correção dos valores em atraso.
Nesse aspecto a controvérsia se resume à definição do indexador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554
Voto no 36.412
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554 - Voto no 36.412
a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção
do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir daí a Taxa
Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, porque sabidamente desde há
muito declarada inconstitucional.
Tampouco é o caso de adoção do INPC até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009, porque, como se vê, não há no caso
parcelas a se apurarem em tal marco temporal porquanto o auxílio-acidente é
devido a partir de março de 2013.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões do recurso interposto, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:
“Anoto, contudo, levando-se em conta a posição reformulada
por esta Câmara acerca da eficácia da declaração de inconstitucionalidade
da Lei 11.960/09 e da Emenda Constitucional no 62 imposta pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 4.357, cujos efeitos ainda não foram modulados,
que, conquanto ora definidos os indexadores para, respectivamente, a
atualização dos valores em atraso e do precatório, à época da apuração os
cálculos correspondentes deverão adequar-se, no que couber, à modulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554
Voto no 36.412
Apelação Cível no 1005538-44.2014.8.26.0554 - Voto no 36.412
que advier daquela Corte Suprema acerca do assunto em apreço” (ver
página 190).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente, cujo
restabelecimento foi ordenado a partir de março de 2013, a correção dos
valores em atraso, nos moldes da deliberação aqui externada pela Turma
Julgadora, em consonância com a orientação a respeito advinda do
Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-E.
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação, seja em
relação à cumulação, seja quanto à correção dos valores em atraso.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado,
ratificado em sede dos embargos de declaração (páginas 185/190 e
208/212). Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção
de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator